Tribunal: TJBA
Processo: 8045406-19.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8045406-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RITO ORDINÁRIO. VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2º, § 1º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. TEMA 1.029 DO STJ. PRECEDENTE REPETITIVO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III, DO CPC). INCOMPATIBILIDADE DO RITO SUMARÍSSIMO COM O REGIME DOS ARTS. 534 E SEGUINTES DO CPC. NATUREZA COLETIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 1. A controvérsia instaurada no conflito negativo de competência restringe-se à definição do juízo competente para processar e julgar cumprimento individual de sentença fundado em título judicial coletivo, formado em Mandado de Segurança Coletivo que tramitou sob o rito ordinário, quando o valor da execução não ultrapassa o limite previsto na Lei nº 12.153/2009. 2. A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.029), no qual se firmou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva submetida ao rito ordinário, tampouco impor ao juízo comum da execução o procedimento sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009. 3. Tal orientação decorre não apenas da interpretação sistemática da Lei nº 12.153/2009, mas, sobretudo, da própria natureza do título executivo coletivo, cuja execução individual demanda observância do rito previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC, incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. O critério do valor da causa, nessas hipóteses, revela-se juridicamente irrelevante, uma vez que a incompetência decorre da origem coletiva do título judicial, e não do montante executado, sendo inaplicável a regra do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. 5. Ademais, o art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas relativas a direitos ou interesses difusos e coletivos, vedação que se projeta, de forma lógica e necessária, sobre os cumprimentos individuais de sentença deles decorrentes. 6. A admissão da tramitação dessas execuções no âmbito dos Juizados Especiais implicaria fragmentação indevida do cumprimento de títulos coletivos, submissão do feito a rito legalmente incompatível e afronta direta a precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. Em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o cumprimento de sentença individual oriundo de título judicial coletivo. 8. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045406-19.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA) para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do relator. Salvador, .